Tribunal: TJES
Processo: 5024638-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024638-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABEL CRISTINA LEMOS BANDEIRA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5024638-04.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ISABEL CRISTINA LEMOS BANDEIRA.

RECORRIDO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. PAGAMENTO DIRECIONADO A TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACESSO AOS CANAIS OFICIAIS DA INSTITUIÇÃO. FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA DE BENEFICIÁRIO. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ISABEL CRISTINA LEMOS BANDEIRA, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, que pretendia a condenação do recorrido à restituição do valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) pago através de boleto fraudado, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, que houve erro de julgamento, devendo a sentença ser reformada para julgar procedentes os pedidos da exordial, haja vista que o caso em apreço cuida-se de fortuito interno, decorrente de falha na segurança dos dados e no sistema do banco recorrido, devendo este ser responsabilizado pelos danos suportados.

3.

Em contrapartida, o recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

4.

Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao fornecedor demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5.

Com efeito, apesar de a instituição financeira ser objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça,
in casu
, esse entendimento não é aplicável, ante a ocorrência de excludente de responsabilidade.

6.

Destarte, não pode a instituição bancária ser responsabilizada pelos danos sofridos pela recorrente, pois não há indícios de vazamento de dados ou acesso aos sistemas oficiais para a emissão da guia fraudada, de modo que inexiste falha na prestação do serviço. Inexiste nexo de causalidade entre os danos sofridos e as condutas da instituição bancária, pois constata-se a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, conforme prevê a excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, Inc. II, do CDC. A parte consumidora viabilizou a conduta criminosa ao não se atentar às cautelas que deveria dispensar, notadamente ao realizar o pagamento de boleto cujo beneficiário final divergia do credor do contrato, não havendo a possibilidade de a instituição bancária evitar a existência dos danos.

7.

Nesta toada, não há se falar em responsabilidade da instituição bancária, ante a ausência de cautela do consumidor, ao quitar o boleto, de sorte que a culpa pelo ocorrido deve ser atribuída ao consumidor ou ao terceiro, afastando-se a hipótese de fortuito interno da instituição financeira recorrente
(TJ-DF 07208940420218070016 DF 0720894-04.2021.8.07.0016, Relator: GILMAR TADEU SOBRIANO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicação no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página cadastrada)
.

8.

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao Julgar o REsp 2.046.026, firmou entendimento no mesmo sentido, de que em casos tais, afasta-se a responsabilidade da instituição bancária por fortuito interno e aplica-se a culpa exclusiva de terceiros, vejamos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. [...] EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. [...] 5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). [...] 7
. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário [...]. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.
(STJ; REsp 2.046.026; RJ; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 13/06/2023; DJE 27/06/2023))
[grifei]

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
parte final,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)